Tribunal: TJES
Processo: 5000614-12.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000614-12.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MANOELLA FALTZ MACIEL
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000614-12.2021.8.08.0057

RECORRENTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
MANOELLA FALTZ MACIEL

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO ASSINADO. AUTORA MENOR DE IDADE A ÉPOCA DO VENCIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual e desconstituição de débitos c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por MANOELLA FALTZ MACIEL em face da UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Em síntese, a autora alega que ao tentar abrir uma conta no banco NU Bank, descobriu que seu nome estava inscrito no serviço de proteção ao crédito por uma suposta dívida com a requerida. Ainda, afirma que nunca firmou nenhum contrato com o plano de saúde, que anos antes sua mãe fez um plano de saúde para ela, mas que cancelou tudo sem deixar nenhuma dívida. Por fim, informa que na data do vencimento do suposto débito ainda era menor de idade, portanto, não possuía capacidade civil para firmar esse tipo de contrato.

Em contestação a UNIMED afirma que a autora possuía um contrato com o plano de saúde e que deixou pendente algumas parcelas quando ainda era menor de idade. Em vista disso, após atingir a maioridade, a empresa inscreveu a autora nos serviços de proteção ao crédito. Desse modo, tanto a cobrança quanto a inscrição são devidas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGA-SE

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e
IMPROCEDENTES
o pedido contraposto, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR inexistente a contratação de seguro de saúde entre a autora e a requerida (no que se refere aos contratos nº 254028800000500 e nº 2540288000005000);

b)
CONDENAR

a requerida a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (ou seja, da data da negativação) e de correção monetária a partir do arbitramento (art. 398 do CC e Súmulas 54 e 362 do STJ).

No ensejo, diante da declaração de inexistência da contratação impugnada e do risco de dano extrapatrimonial à requerente em caso de nova negativação antes do trânsito em julgado da ação,
confirma-se em sentença o deferimento da tutela de urgência pleiteada
(id. 9396401), mantendo-se a exclusão do nome da autora dos registros dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de nova inscrição.

Irresignado com a sentença proferida no ID 4099009, o requerido UNIMED interpôs Recurso Inominado, alegando que a conduta do plano de saúde está dentro da legalidade, da inexistência de danos materiais e morais. Subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões pedindo pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em um primeiro momento, é preciso abordar as provas trazidas aos autos junto ao Recurso Inominado. O requerido apresentou trechos de um contrato diverso daquele que foi anexado na contestação, somente agora no momento da interposição do recurso. Isso configura uma inovação recursal, uma vez que esse já existia quando a contestação foi protocolada. Portanto, não merecem apreciação, conforme o art. 435, parágrafo único do Código de Processo Civil (CPC).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção do julgado.

No tocante à comprovação da existência do contrato assinado pela autora ou sua mãe, verifico que a parte ré não logrou êxito em demonstrar, de maneira satisfatória, a existência de referido documento nos autos. A ausência de tal comprovação é prejudicial à tese defensiva da ré, uma vez que a existência de um contrato assinado entre as partes seria elemento essencial para embasar a inscrição nos serviços de proteção ao crédito.

Além disso, vale ressaltar que, de acordo com o princípio da eventualidade, a parte ré deveria ter juntado todas as provas necessárias à sua defesa no momento oportuno, ou seja, na contestação. A apresentação tardia das provas, por meio do recurso, configura intempestividade, não podendo ser considerada para o deslinde da controvérsia.

Assim, considerando que a parte ré não conseguiu comprovar nos autos a existência de um contrato assinado pela autora ou sua mãe e que as provas juntadas no recurso são intempestivas, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância deve ser mantida.

Em relação à negativação do nome da autora, de acordo com os documentos trazidos aos autos, é possível concluir que a inscrição indevida da autora nos serviços de proteção ao crédito ocorreu e foi preciso uma decisão judicial para que ele fosse retirado. Nos casos de negativação indevida, o dano é presumido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA ORIUNDA DE LANÇAMENTO DE ENCARGOS EM CONTA CORRENTE INATIVA. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Inviável rever a conclusão a que chegou o Tribunal
a quo
, a respeito da existência de dano moral indenizável, em face do óbice da Súmula 7⁄STJ.

2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

3. A quantia fixada não se revela excessiva, considerando-se os parâmetros adotados por este Tribunal Superior em casos de indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Ainda, sobre aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”.
Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)